Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REFIS 2021. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXIGÍVEL. AUTOMÁTICA EXCLUSÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legitimidade da exclusão dos devedores do programa de parcelamento tributário (REFIS 2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso o fato de que os autores aderiram ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS 2021, instituído com o objetivo de promover a regularização de débitos tributários, ocasião em que fizeram o parcelamento do ITCD em 12 vezes de R$1.913,00, deixando de pagar a última parcela da dívida, vencida em 10/03/2023 (ID 74184713, pág. 3.
4. O termo de adesão ao parcelamento é regido pela Lei Complementar Distrital no 996/2021, regulamentada pelo Decreto no 42.902/2022. O artigo 7o da referida lei estabelece que o devedor será excluído do parcelamento nas hipóteses de “I - inobservância de quaisquer exigências previstas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; II - falta de pagamento de 6 parcelas sucessivas ou intercaladas em um período de 4 anos”. E o parágrafo único do mesmo artigo legal autoriza que essa exclusão ocorra automaticamente, independentemente de notificação prévia: “Parágrafo único. A exclusão do devedor do parcelamento independe de notificação prévia e dá-se automaticamente com a ocorrência de uma das hipóteses descritas neste artigo”.
5. E o artigo 6o, § 3o, do Decreto no 42.902/2022, complementa a norma ao prever que, nos casos de parcelamentos com menos de 6 parcelas restantes, aplica-se o artigo 7o da Lei Complementar no 833/2011, que assim dispõe: "Art. 7o A falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias, acarretará o cancelamento do parcelamento. Parágrafo único. O saldo devedor remanescente será objeto de prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição em dívida ativa, conforme o caso”.
6. Na hipótese, o vencimento da última parcela ocorreu em 10/03/2023 e o autor providenciou a regularização do pagamento em 29/04/2024 (ID 74184181), evidenciando que a inobservância do prazo legal de 90 dias autorizou a sua automática exclusão do programa de parcelamento. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1931838, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024.
7. Os precedentes colacionados pela parte autora são oriundos do TJSP e, por óbvio, inaplicáveis à hipótese, visto que a legislação daquele estado é diversa e não vinculante ao Distrito Federal.
8. O REFIS é benefício fiscal regido por regime legal específico, de forma que deve ser afastada a aplicação da teoria do adimplemento substancial, compatível com contratos bilaterais. A adesão ao programa pressupõe aceitação das condições legais previamente estabelecidas, inclusive quanto às consequências do inadimplemento.
9. Outrossim, a adesão a programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Com o inadimplemento da última parcela, o prazo volta a correr integralmente, autorizando a Administração Tributária a promover os atos necessários à cobrança, como o protesto e a inscrição em dívida ativa (STJ, REsp no 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas pelos recorrentes (ID 74184725). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 996/2021, art. 7o; Decreto no 42.902/2022, art. 6o, § 3o; LC no 833/2011, art. 7o; CTN, art. 174, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1931838, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024; STJ, REsp no 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018.